Tribunal: STF
Processo: RE 1244188
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 7372/2016. INICIATIVA PARLAMENTAR. REGIME REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 72, CAPUT, DA CE/RJ. NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELA CARTA ESTADUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE RECORRENTE. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Conforme já afirmado no julgamento dos primeiros embargos declaratórios, ainda que fosse possível superar a intempestividade do recurso, nos termos da Lei 11.419/2006, mesmo assim prevaleceria o desprovimento do agravo regimental, diante de outro fundamento suficiente, por si só, para a manutenção do mencionado aresto, nos termos da Súmula 283 do STF.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    3. Embargos de declaração rejeitados.